Tribunal: TJMT
Processo: 1003717-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003717-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), WALMOR DE CARLI - CPF: 164.600.069-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de cancelamento de ato administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Processo Administrativo nº 526516/2017, especialmente o Termo de Embargo/Interdição nº 101440, em razão do extravio dos autos administrativos e da consequente inviabilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção de embargo ambiental fundado em processo administrativo extraviado desde 2019, sem movimentação ou informação acerca da reconstituição até a data da decisão agravada, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Embora o embargo ambiental seja ato formalmente legítimo, decorrente do poder de polícia ambiental, sua manutenção sem acesso ao processo administrativo correspondente, extraviado há mais de cinco anos, configura, a princípio, cerceamento de defesa.
4. A inércia administrativa na reconstituição dos autos e a ausência de demonstração de risco ambiental atual ou iminente enfraquecem os argumentos do agravante e reforçam a presença dos requisitos legais para concessão da medida de urgência deferida na origem.
5. A jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores reconhece a invalidade de atos administrativos punitivos cujos fundamentos não possam ser acessados e impugnados pelo administrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de embargo administrativo sem processo válido e acessível ao administrado, extraviado há anos, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o devido processo legal. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo não prevalece diante da omissão estatal em reconstituir o processo extraviado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, art. 300; LC/MT nº 38/1995, art. 116, § 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.03.2016; TJ-MT, AI 1020741-66.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câm. Dir. Públ. e Coletivo, j. 29.06.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cancelamento de Ato Administrativo, ajuizada contra Walmor de Carli, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos que compõem
o
Processo Administrativo n. 526516/2017, no prazo de 05 (cinco) dias, mormente o Termo de Embargo/Interdição n. 101440 até o julgamento de mérito ou contraordem judicial (id. 177678481-autos de origem).

O agravante, Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a referida decisão, alegando que
não há ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do embargo
e que a medida imposta pelo juízo de origem fere o exercício do poder de polícia da administração pública.

Argumenta que o processo administrativo foi instaurado regularmente em 2017 para apuração de infração ambiental, e não há comprovação de que o extravio dos autos administrativos tenha causado cerceamento de defesa ao agravado.

Aduz que o embargo da atividade do agravante foi legítimo e decorre de imposição legal, que a suspensão do embargo pode gerar prejuízos ambientais irreversíveis e enfraquece a eficácia das sanções ambientais, além de configurar grave risco ao interesse público.

Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada e restabelecer os efeitos do embargo até julgamento do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, para reconhecer a legalidade do embargo e garantir a continuidade do processo administrativo (id. 267586255).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 267747255).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados no agravo (id. 272975356).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio do Promotor de Justiça, Marcelo Vacchiano, designado por delegação do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, pelo desprovimento do recurso, com reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração

(id. 276776874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência na mencionada ação, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“[...] Vistos.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por WALMOR DE CARLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO “
a suspensão dos efeitos do termo de embargo e interdição nº. 101440
”.

Antes de analisar a liminar foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso, o qual deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Em síntese é o relatório.

Decido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

Os documentos que instruem a inicial indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Os documentos acostados nos autos apontam que o Processo Administrativo n. 526516/2017 que gerou o Termo de Embargo/Interdição n. 101440, conforme consta na Certidão exarada pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, datada de 03.10.2024 (Id. 172797802), vejamos:

“
Certifico para os devidos fins que, em consulta ao SISTEMA PROTOCOLO SAD, o andamento do processo acima, se encontra sem movimentação desde 22/10/2019 (...)E que, após buscas realizadas nessa SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO/COORDENADORIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, o referido processo, NÃO FOI LOCALIZADO, razão pela qual será solicitado sua RECONSTITUIÇÃO EM 24 HORAS
”.

Assim, verifica-se que em razão do processo administrativo ter se extraviado, não pode a parte autora sofrer os prejuízos decorrentes dos efeitos de um Termo de Embargo sem exercer seu direito a ampla defesa, o que prejudica, inclusive, o pleno exercício do direito fundamental de propriedade e até mesmo o cumprimento da função social da propriedade rural.

Cumpre ressaltar que o extravio do processo administrativo prejudica a defesa parte, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Nesse sentido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).” (TJ-MT 10207416620208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021)

Nesse diapasão:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE OFÍCIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - MICROEMPRESA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

- O princípio do contraditório, nos procedimentos administrativos, tem como objetivo permitir que o cidadão, administrado ou servidor, participe dos atos, controlando eventuais abusos, quando existentes, e apresentando pontos de vistas e conteúdos probatórios.

- O ato administrativo que suspende de ofício a inscrição estadual do contribuinte, sem o seu conhecimento e sem instauração de processo administrativo, configura cerceamento de defesa, conduta sem lugar no Estado Democrático de Direito, tratando-se de vício grave, passível de invalidação.

- Segurança concedida”. (TJ-MG - MS: 10000180242455000 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 24/09/2018)

Portanto, numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se a presença da existência de probabilidade do direito da parte autora, pois os documentos juntados nos autos demonstram que houve efetivamente cerceamento do direito de defesa da parte autora.

Igualmente, se faz presente o
periculum in mora
, na medida em que a manutenção dos efeitos do ato impugnado poderão ocasionar sérios prejuízos à parte autora, resultantes da impossibilidade da captação de recursos no mercado financeiro e no desenvolvimento e comércio da atividade econômica da propriedade rural.

Por fim, não vislumbro o
periculum in mora
inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 526516/2017 mormente o Termo de Embargo/Interdição n. 101440 até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.[...]”

Inconformado, o Agravante sustenta (I) ausência de ilegalidade na medida do embargo, a qual decorre do exercício regular do poder de polícia; (II) que o processo administrativo foi instaurado em 2017 e o extravio dos autos não gerou cerceamento de defesa ao agravado; e (III) que suspensão do embargo representa risco ao meio ambiente e ao interesse público.

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção de embargo administrativo imposto com base em processo extraviado há anos, o qual se encontra sem qualquer movimentação desde outubro de 2019, conforme certificado pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Na origem, a ação visa à anulação de atos administrativos relacionados ao Processo Administrativo n.º 526516/2017 e à suspensão do Termo de Embargo n.º 101440, em razão do extravio dos referidos autos no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que foi instaurado em 2017 e encontra-se extraviado desde 2019, portanto, pendente de conclusão, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelo autor, bem como obsta a formulação de requerimentos administrativos, inclusive o pleito de levantamento do embargo imposto.

De fato, consta que o
Processo Administrativo nº 526516/2017
, da Secretária de Meio Ambiente deste Estado - SEMA, que deu origem ao
Termo de Embargo n.º 101440
, foi instaurado há mais de sete anos e encontra-se desaparecido desde 2019, com determinação de reconstituição na data de 03/10/2024. Confira-se o teor da certidão expedida pelo próprio órgão ambiental (ids. 172797801 e 172797802 – autos de origem):

“Certifico para os devidos fins que, em consulta ao SISTEMA PROTOCOLO SAD, o andamento do processo acima, se encontra sem movimentação desde 22/10/2019 (...)E que, após buscas realizadas nessa SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO/COORDENADORIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, o referido processo, NÃO FOI LOCALIZADO, razão pela qual será solicitado sua RECONSTITUIÇÃO EM 24 HORAS”.

Todavia,

até a presente data, não há nos autos de origem, nem neste recurso, informação acerca do efetivo cumprimento dessa providência, com ciência e participação do administrado.

Não obstante os argumentos deduzidos pelo Agravante, os elementos documentais colacionados aos autos originários indicam, em sede de cognição sumária, que o Processo Administrativo nº 526516/2017, do qual decorreu o Termo de Embargo/Interdição nº 101440,
foi extraviado, encontrando-se, repita-se, sem qualquer movimentação desde 22/10/2019
.

Na hipótese, é de se pontuar que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, a presunção não afasta a necessidade de se observar princípios basilares aos quais está submetida à Administração, dentre outros, o da legalidade, publicidade, motivação, além de observância do contraditório e da ampla defesa.

Consoante art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, são assegurados aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A ausência do processo torna impossível o exercício desses direitos.

O princípio do contraditório, nos procedimentos administrativos, tem como objetivo permitir que o cidadão, administrado ou servidor, participe dos atos, controlando os eventuais abusos existentes e apresentando pontos de vistas e conteúdos probatórios.

Ainda que o embargo da atividade do agravado — em razão de desmate por corte raso, sem a apresentação da documentação exigida — revele-se, em tese, formalmente legítimo, por decorrer de imposição legal expressa, nos termos do art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, e do art. 6º do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, sua aplicação, quando realizada sem a devida oportunidade de impugnação na esfera administrativa e em prejuízo ao direito de defesa do administrado, configura indevido cerceamento de defesa.

Neste sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

REMESSA NECESSÁRIA – AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA -

SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIADO - EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO – EVIDENCIADO – DEMORA INJUSTIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A demora excessiva e injustificada do Poder Público para análise de processo administrativo, em dissonância ao princípio da celeridade e razoável duração do processo é suficiente à autorizar a suspensão dos efeitos do termo de embargo, até o julgamento do processo de origem.

2. Sentença ratificada.

(N.U 1027315-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO AUTO E DO TERMO DE EMBARGO – PRECESSO EXTRAVIADO – APARENTE POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E SITUAÇÃO QUE COMPROMETE A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISAO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa da parte interessada, impede o Judiciário de conferir a regular trâmite do procedimento e a respectiva constituição do crédito, não sendo plausível admitir que, a morosidade na análise do processo administrativo extraviado, continue causando diversos entraves para o particular, de modo que a suspensão dos efeitos do auto de infração e embargo, se justifica.

2 – Se os indícios pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, prevista no Decreto Estadual n° 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), sobretudo quando o contexto indica que o caderno processual está paralisado sem movimentação e ainda encontra-se extraviado, é plausível e razoável que este fato corrobore para os fundamentos da suspensão dos efeitos do auto de infração. (N.U 1020059-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Somando-se a isso, deve-se atentar para a inércia da Administração por mais de cinco anos, em que pese tal matéria demandar dilação probatória e exame no juízo de origem, chama atenção o lapso temporal superior a três anos sem movimentação processual, somado ao extravio dos autos, o que pode, em tese, comprometer a higidez do embargo e, ao menos em sede de cognição sumária, reforça o acerto da decisão combatida.

A alegação de risco ambiental e de prejuízo ao interesse público decorrente da suspensão do embargo, a princípio, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório concreto nos autos a demonstrar o risco iminente de degradação ambiental em razão da desconstituição da medida.

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025